Tribunal: CARF
Processo: 13746.000056/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000056/2003-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.304 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/01/2003 a 27/04/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65, DO ANEXO II, DO RICARF.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas diante da comprovação
de omissão do julgado, ou seja, ausência de manifestação sobre questão que
deveria ter sido enfrentada no julgamento do recurso voluntário. A matéria de
ordem pública, ainda que passível de reconhecimento de ofício, deve ser
apreciada quando vinculada ao objeto dos autos.
COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O objeto dos processos de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n°
9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a discussão sobre a validade do despacho
decisório e/ou liquidez e certeza dos créditos. Dessa forma, não compõe a lide
a legitimidade dos débitos indicados ou a verificação de eventual prescrição
(art. 174, do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração por ausência de omissão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000056/2003-43
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.304 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000056/2003-43

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-005.701, proferido em 15/12/2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA
CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do
processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no
processo judicial (cf. Acórdão 9303-007.159). Aplicação da Súmula CARF no 01.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos (cf. Acórdão 9303-010.687).
A embargante em sua peça sustenta que o acórdão está eivado do vício da
omissão:
20. Por outro giro, não reconhecer a homologação tácita e dizer que não se trata de
declaração de compensação por expressa vedação legal, leva à inevitável conclusão de
que o correu a prescrição do direito à cobrança dos débitos ora debatido. Sendo a
prescrição questão de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser enfrentada.
21. O presente processo versa sobre débitos de períodos de apuração e vencimentos do
ano de 2003, de forma que a embargante os declarou ao Fisco no mesmo ano, seja
através de DCTF ou também pela própria Declaração de Compensação, constituindo,
portanto, os créditos tributários, a partir de quando passou a fluir o prazo de 5 (cinco)
anos previsto no art. 174 do CTN.
22. Tendo em vista que quando da análise da compensação já ha via transcorrido mais
de cinco anos da constituição do crédito, e a prevalecer o entendimento de que não se
trata de “declaração de compensação” (ou seja, não teria se operado o efeito extintivo
previsto no §2o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96 ), houve inequívoca prescrição.
Requer, por conseguinte, os efeitos infringentes para reconhecimento da
prescrição dos débitos indicados na compensação.
No r. despacho de admissibilidade, consta:
Omissão quanto à ocorrência de prescrição da cobrança dos débitos compensados, nos
termos do artigo 174 do CTN.
A embargante alega que se não houve homologação tácita, é inevitável a conclusão pela
ocorrência da prescrição do direito à cobrança dos débitos, nos termos do artigo 174 do
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.304 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000056/2003-43

CTN, uma vez que a decisão de não homologação em 2008 foi dada com os débitos já
prescritos.
Embora não tenha havido pedido específico quanto à aplicação do artigo 174 do CTN,
verifico que a compensação foi pleiteada em 15/03/2003 (débitos com vencimento em
10/1/2003, e-fl. 3) ao passo que a ciência do despacho decisório fora em 07/11/2008 (e-
fl. 32), sendo pertinente a discussão sobre a prescrição da cobrança de débitos nos
termos do artigo 174 do CTN. Trata-se de matéria de ordem pública, que o julgador
pode decidir de ofício (art. 487, inciso II do CPC). Assim, admito os embargos nesta
parte.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à ocorrência de prescrição da
cobrança dos débitos compensados, nos termos do artigo 174 do CTN.
Em seguida, os autos foram reencaminhados a esta Relatora para inclusão em
pauta.
No caso em comento, a Turma consignou no acórdão embargado que toda a
argumentação do recurso voluntário no tocante à legitimidade da compensação com crédito de
terceiros foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula CARF
n° 1. Ademais, não foi reconhecida a ocorrência de homologação tácita da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade de e-fls. 631-634.
A embargante sustenta que, se não houve homologação tácita, é inevitável a
conclusão pela ocorrência da prescrição do direito à cobrança dos débitos, nos termos do art. 174
do CTN, uma vez que a compensação foi pleiteada em 15/03/2003 (débitos com vencimento em
10/1/2003, e-fl. 3) ao passo que a ciência do despacho decisório fora em 07/11/2008 (e-fl. 32).
Assim, foi submetida à análise deste Colegiado, a aplicação do art. 174 do CTN
para reconhecer ou não a ocorrência da prescrição para a cobrança de débitos, por se tratar de
matéria de ordem pública, que o julgador pode decidir de ofício (art. 487, II do CPC), a qualquer
tempo.
Com a devida vênia ao r.despacho de admissibilidade, a matéria de ordem
pública, ainda que passível de reconhecimento de ofício, deve ser apreciada apenas quando
vinculada ao objeto dos autos.
Ocorre que o objeto dos processos de compensação, nos termos do art. 74 da Lei
n° 9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a discussão sobre a validade do despacho decisório e/ou
liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.304 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000056/2003-43

Dessa forma, não compõe a lide a legitimidade dos débitos indicados ou a
verificação de eventual prescrição. Até porque o art. 174 do CTN disciplina o prazo de 5 anos
para a cobrança judicial, que deve ser observado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Não há falar-se em análise, reconhecimento ou não, de prazo aplicável fora da
esfera administrativa.
Por se configurar como prazo para ação judicial, execução fiscal, a manifestação
na via administrativa, se fosse possível, representaria violação ao princípio da inafastabilidade do
controle judicial, nos termos do art. 5° (“XXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”).
Dessarte, os embargos de declaração devem ser rejeitados por ausência de
omissão.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração por ausência de omissão.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital